Tribunal: TJBA
Processo: 0000267-22.2013.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000267-22.2013.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
FREDSON MORAES BRANDAO, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: CORBINIANO ALVES CHAVES

Advogado(s)
:
SANDRA FILOMENA GUERREIRO PEREIRA LEAO, AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/BA. VERBAS TRABALHISTAS E PROPORCIONAIS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SALARIAIS E PROPORCIONAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Município de Santa Inês/BA interpôs apelação contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento das verbas salariais, férias e 13º salário proporcionais ao autor, considerando o inadimplemento das obrigações, e julgou improcedente o pedido de danos morais.

2. A sentença analisou corretamente a distribuição do ônus da prova, aplicando a teoria da distribuição dinâmica, com base na maior facilidade do Município em comprovar o pagamento das verbas devidas ao autor.

3. O município não comprovou o pagamento das verbas salariais e proporcionais e, portanto, a decisão que reconheceu o direito do autor a essas verbas está correta.

4. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente julgado improcedente, uma vez que não houve comprovação do abalo extrapatrimonial sofrido pelo autor.

5. A decisão está sujeita à remessa necessária, conforme estabelecido no art. 496, § 3º, do CPC, caso o valor da condenação ultrapasse 100 salários mínimos.

6.
Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000267-22.2013.805.0221, originários da Vara Cível da Comarca de Santa Inês, em que é Apelante

MUNICÍPIO DE
SANTA INÊS
e Apelado

CORBINIANO ALVES CHAVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator